Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710292-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO RECORRIDOS: ANA AMANCIA DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, VIBRA ENERGIA S.A, ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS INICIALMENTE. SATISFAÇÃO AUTÔNOMA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O ART. 907 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante argui a ilegitimidade ativa de agravada, preliminar não aventada nem apreciada na decisão agravada. E se registra que “a preliminar de ilegitimidade ( ) agitada exclusivamente em sede recursal, conquanto se trate de matéria de ordem pública, viola o duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância, o que impede o seu conhecimento” (Acórdão 1622815, 07193278020218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Por esta razão, a alegação de ilegitimidade ativa não será apreciada nesta sede. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crédito de honorários advocatícios, de titularidade de sociedade de advogados ou de advogado que patrocinou o interesse do exequente, tem caráter acessório em relação ao crédito principal perseguido na ação, sendo inviável, na mesma relação processual, opor ao titular do direito material a existência de crédito privilegiado. Na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a satisfação dos honorários advocatícios não pode preferir ao pagamento do débito principal, sob pena de subversão da ordem legal dos pagamentos, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Por força do artigo 907 do Código de Processo Civil, o crédito do exequente deve ser satisfeito em primeiro lugar, razão pela qual bem definida pela decisão agravada a inviabilidade da adjudicação do imóvel penhorado em favor do agravante, bem como acertada a revogação da decisão anterior na parte em que deferida a penhora do imóvel ao agravante e, no mesmo ato, o deferimento da penhora do bem à exequente, não havendo que se falar em preclusão neste caso. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos, I, II e III, 1.013 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 14, 502, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, e 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, aduzindo que por meio de decisão transitada em julgado restou garantido o direito de o recorrente prosseguir, de forma autônoma, na execução para satisfação do crédito relativo aos honorários advocatícios, e adjudicação do imóvel penhorado. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, a recorrida, VIBRA ENERGIA S/A pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277 (ID Num. 55111926 - Pág. 1). ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 (ID Num. 55236476 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 14, 502, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, e 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, conjuntamente, em nome dos advogados da VIBRA ENERGIA S/A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277, e, exclusivamente, em nome dos advogados do ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL, RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017